Tribunal: TJPA
Processo: 0808249-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808249-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CLELSON DE CARVALHO REBELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0808249-76.2019.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
CLELSON DE CARVALHO REBELO

ADVOGADO: GLEYDSON ALVES PONTES– OAB/PA 24184

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. SUMULA 06 DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.

A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

II. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).

III. É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo

IV. O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

V. No caso em tela, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme os documentos juntados, há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.

VI. Somado a isso, no caso em questão, os extratos (anexados ao ID 2264062) colacionado pelo agravante demonstra que recebe o valor bruto de em média R$ 2.671,80 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), e que o valor da causa corresponde a R$ R$ 22.992,22 (Vinte e dois mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 566,45 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA. Ainda, pelo demonstrativo de pagamento de salário do agravante, denota-se que há descontos no valor de R$ 963,03 (novecentos e sessenta e três reais e três centavos), percebendo, assim, o valor liquido mensal de R$ 1.708,77 (mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Igualmente, vislumbra-se que o Agravante arca com o sustento de dois filhos, e sua companheira encontra-se desempregada, conforme verifica-se pela CTPS anexada aos autos ID 2292950.

VII. Deste modo, imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

VIII. Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
CLELSON DE CARVALHO REBELO
,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, (processo nº
0808811-29.2019.8.14.0051
), a qual negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“Indefiro da gratuidade requerida, uma vez que o contracheque apresentado id. nº 12646338, revela capacidade de arcar com as custas judiciais. Neste sentido, colaciono enunciado de súmula nº 6, oriundo do TJ/PA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente ”

Em suas razões recursais, (ID n. 2263951) argumenta o agravante que a decisão do juízo
a quo
deve ser reformada, haja vista que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é necessário que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, pois conforme art. 98 do CPC a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, é suficiente para o deferimento.

Destacou que apresentou nos autos contracheque que demonstra o valor exato dos vencimentos brutos e vencimentos líquidos, indicando descontos de dois empréstimos, bem como descontos legais que resumem sua capacidade financeira mensal a R$ 1.708,77.

Defendeu que com esse valor mantém a si, dois filhos e sua companheira, com despesas corriqueiras de uma família como vestuário, transporte, saúde e alimentação, bem como há situações especiais que levaram o agravante a declarar-se hipossuficiente.

Asseverou que sua a companheira do Agravante cursa Serviço Social na UNIP

(Universidade Paulista) – doc. anexo, mesmo que atualmente se encontre sem vínculo empregatício. Por sua vez, a filha do Agravante – que tem 21 anos de idade – cursa Bacharelado de Ciência e Tecnologia das Águas, na UFOPA.

Requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão que indeferiu o benefício e ordenou o recolhimento das custas processuais e demais despesas ulteriores.

O feito fora distribuído a minha relatoria.

Em exame perfunctório concedi a medida liminar pleiteada pelo Agravante (ID nº 2331904)

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (ID nº 2628856)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de (ID nº 2816569), aduzindo a não intervenção do
Parquet
nos autos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme os documentos juntados, há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.

Somado a isso, no caso em questão, os extratos (anexados ao ID 2264062) colacionado pelo agravante demonstra que recebe o valor bruto de em média R$ 2.671,80 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), e que o valor da causa corresponde a R$ R$ 22.992,22 (Vinte e dois mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 566,45 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Destarte, pelo demonstrativo de pagamento de salário do agravante, denota-se que há descontos no valor de R$ 963,03 (novecentos e sessenta e três reais e três centavos), percebendo, assim, o valor liquido mensal de R$ 1.708,77 (mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos).

Ademais, vislumbra-se que o Agravante arca com o sustento de dois filhos, e sua companheira encontra-se desempregada, conforme verifica-se pela CTPS anexada aos autos ID 2292950.

Não vislumbro, portanto, nos autos provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTICA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALARIOS MÍNIMOS.
CRITERIO SUBJETIVO NAO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTEM POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciaria
gratuita
amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (remuneração liquida inferior a dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por pertinente, colacionei julgado deste Egrégio Tribunal em igual direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.4º, §4º, DA LEI N°1060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNANIME
. I - A decisão agravada indeferiu a gratuidade processual devido entender que os documentos acostados nos autos não o convenceram de que realmente o requerente se encontra em um estado de pobreza, tendo em vista, que o mesmo teve condições de adquirir um imóvel. II - Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. III ? Quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante e de sua família, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido
. IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2018.01977481-39, 190.053, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 3. No caso, o Agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo
. 4. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita, à unanimidade.

(2018.01238098-89, 187.611, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

Deste modo, entendo que imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020